Tribunal: TJBA
Processo: 8068418-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8068418-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JEAN CARLOS DE JESUS SANTOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MARIA QUINTAS RADEL, JAIRO BRAGA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A EMBASA. FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO, POR CINCO DIAS CONSECUTIVOS, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO. R$3.000,00(TRÊS MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8068418-30.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.